Tribunal: TJBA
Processo: 0000647-85.2013.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000647-85.2013.8.05.0046

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CELSO DOS SANTOS ROCHA e outros

Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como IVAN PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CÍVEL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DEVER ESTATAL DE CUSTEIO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Celso dos Santos Rocha contra decisão de pronúncia que o remeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cansanção/BA, como incurso no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de suposta tentativa de homicídio praticada contra Marcos da Silva Lopes. O recorrente pleiteia a impronúncia, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários ao advogado dativo Dr. Ivan Pinheiro da Silva, alegando ausência de competência da Justiça Criminal e de observância ao Tema 984 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, diante da alegação de legítima defesa e pedido de desclassificação para lesão corporal;

(ii) estabelecer se é legítima a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, fixados na sentença penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo o mérito da imputação reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que os depoimentos colhidos demonstram indícios consistentes de agressão desproporcional e animus necandi por parte do acusado, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva dessa excludente.

A desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal somente é possível quando ausente o dolo de matar, o que não se verifica na espécie, dada a utilização de facão e a reiteração de golpes, revelando a intenção homicida.

Quanto à apelação do Estado, a fixação de honorários ao defensor dativo encontra amparo no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, e decorre do dever constitucional do Estado de prestar assistência jurídica integral aos necessitados (CF/88, art. 5º, LXXIV).

A inexistência de Defensoria Pública na comarca legitima a nomeação de advogado dativo e o consequente arbitramento judicial da remuneração pelos serviços prestados, cabendo ao Estado suportar o pagamento.

O Tema 984 do STJ não afasta o direito ao recebimento, limitando-se a afastar a obrigatoriedade de observância estrita à tabela da OAB, servindo esta apenas como parâmetro de razoabilidade.

A sentença penal que fixa honorários ao defensor dativo constitui título executivo judicial, consoante entendimento consolidado no STJ (REsp 493.003/RS) e no próprio TJBA, sendo desnecessária ação autônoma na Justiça Cível para reconhecimento do crédito.

O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional ao trabalho desenvolvido, abrangendo atuação durante aproximadamente sete anos de processo, inclusive em audiência e interposição de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a ocorrência ou não de legítima defesa.

A desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal somente é possível quando inequivocamente ausente o dolo de matar.

O advogado dativo faz jus à remuneração fixada judicialmente quando comprovada sua efetiva atuação, competindo ao Estado arcar com o pagamento, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A sentença penal pode fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, constituindo título executivo judicial.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, arts. 121 e 14, II; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, §1º; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Rec. Sent. Estrito nº 10582170015967001, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 11.06.2019.

TJDF, Rec. Sent. Estrito nº 0000220-59.2019.8.07.0002, Rel. Des. Jair Soares, j. 15.07.2021.

STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 09.05.2006.

TJBA, Apelação nº 0000306-11.2014.8.05.0277, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, pub. 21.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e de

RECURSO DE APELAÇÃO
N.° 0000647-85.2013.8.05.0046
, sendo recorrente
CELSO DOS SANTOS ROCHA

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
e Apelante
O ESTADO DA BAHIA
e Apelado
CELSO DOS SANTOS ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
interpostos,

pelas razões adiante alinhadas.